Tribunal: TJBA
Processo: 0000913-73.1977.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000913-73.1977.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ REP. POR SILVANA ROSA FORTE LUZ registrado(a) civilmente como EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda de indenização por desapropriação indireta, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização à parte autora. O Apelante requereu: (i) nova perícia; (ii) afastamento dos juros compensatórios; (iii) aplicação de taxa reduzida; (iv) fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é possível a realização de nova perícia após o encerramento da instrução e estabilização da situação probatória;

(ii) saber se incidem juros compensatórios sobre o valor da indenização diante da ausência de prova de efetiva exploração econômica do imóvel após 27/09/1999;

(iii) saber qual a taxa aplicável aos juros compensatórios entre 1975 e 1999;

(iv) saber qual o percentual correto para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desapropriação indireta.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na sentença por ausência de nova perícia, ante a preclusão consumada e o exercício do contraditório pelo Apelante, que teve oportunidade de participar da perícia originária e não apresentou impugnação tempestiva.

Os juros compensatórios são devidos até 26/09/1999 independentemente da prova de exploração econômica, conforme Tema 280/STJ; a partir de 27/09/1999, exige-se a demonstração de lucros cessantes, conforme Tema 282/STJ e ADI 2.332/STF.

A taxa dos juros compensatórios deve observar o percentual de 12% ao ano entre março de 1975 e 11/06/1997 e 6% ao ano entre 12/06/1997 e 26/09/1999, conforme entendimento do STF (ADI 2.332/DF).

Os honorários advocatícios em desapropriação indireta devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, sendo adequado o percentual de 5% à luz das especificidades do caso concreto, conforme art. 27, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para:

(i) limitar a incidência dos juros compensatórios ao período de março de 1975 a 26 de setembro de 1999, na forma exposta;

(ii) fixar as taxas de juros compensatórios em 12% ao ano de março de 1975 a 11 de junho de 1997 e 6% ao ano de 12 de junho de 1997 a 26 de setembro de 1999;

(iii) fixar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000913-73.1977.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como Apelada,
ESPÓLIO DE EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA